Tribunal: TJSP
Processo: 2074032-44.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Recuperação judicial e Falência
Órgão julgador: J. B. Franco de Godoi
Órgão colegiado: 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2021-03-24
Data de publicação: 2021-03-25

Ementa:
"RECUPERAÇÃO JUDICIAL – Tutela de urgência – Pedido de suspensão de cobrança de tarifas relativas à prestação de serviços essenciais - Pedido fundado na decretação de medida de quarentena vinculada à crise sanitária (COVID-19) – Indeferimento – Decurso do tempo que fez desaparecer a base fática apresentada na minuta – Alegações extremamente genéricas que inviabilizam a aplicação da teoria da

Ementa:
"RECUPERAÇÃO JUDICIAL – Tutela de urgência – Pedido de suspensão de cobrança de tarifas relativas à prestação de serviços essenciais - Pedido fundado na decretação de medida de quarentena vinculada à crise sanitária (COVID-19) – Indeferimento – Decurso do tempo que fez desaparecer a base fática apresentada na minuta – Alegações extremamente genéricas que inviabilizam a aplicação da teoria da imprevisão - Créditos extraconcursais, nascidos depois do início do procedimento concursal – Necessidade de propositura de ações autônomas – Descabe uma intervenção do Juízo Recuperacional em litígios envolvendo créditos extraconcursais – Necessária observância aos princípios constitucionais da ampla defesa e do contraditório – Precedentes - Decisão mantida - Recurso improvido"